Tribunal: TJDFT
Processo: 0750136-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750136-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LUZINETE DA CONCEICAO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0740687-03.2023.8.07.0001, determinou a emenda da inicial. O agravante explica ter ajuizado Execução de Instrumento de Confissão de Dívida e que o juízo entendeu não existir título executivo e determinou a emenda da inicial. Salienta a necessidade de reforma dessa decisão. Afirma estarem presentes todos os requisitos do art. 798 do Código de Processo Civil, sendo indevida a determinação. Tece considerações. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e receber a execução ajuizada. Preparo devidamente recolhido nos IDs 53751296 e 53751297. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, verifica-se a presença desses requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 176887178, dos autos de origem): Com efeito, o título que instrui o processo cuida-se de "instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças" – ID 173682248. Nesse cenário, aparelhada a execução de título extrajudicial com instrumento de confissão de dívida, exige-se a assinatura do devedor e de duas testemunhas, nos termos do art. 784, III, do CPC. Assim, ausente as assinaturas das testemunhas, emende-se a inicial adequando-a ao procedimento pertinente. A fim de não tumultuar o feito, bem como possibilitar o exercício do contraditório, a emenda deverá ser apresentada sob a forma de nova petição, sem a necessidade da juntada dos documentos já existentes nos autos. Prazo de 15 (quinze) dias. Pena de indeferimento por inadequação da via eleita. O Código de Processo Civil, ao tratar da execução, esclarece quais são os títulos executivos e as obrigações do exequente ao ajuizar uma execução. Vejamos: Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque; II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor; III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas; IV - o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal; V - o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução; VI - o contrato de seguro de vida em caso de morte; VII - o crédito decorrente de foro e laudêmio; VIII - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio; IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei; X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas; XI - a certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei; XI-A - o contrato de contragarantia ou qualquer outro instrumento que materialize o direito de ressarcimento da seguradora contra tomadores de seguro-garantia e seus garantidores; XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva. (destaquei) Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: I - instruir a petição inicial com: a) o título executivo extrajudicial; b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa; c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso; d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente; II - indicar: a) a espécie de execução de sua preferência, quando por mais de um modo puder ser realizada; b) os nomes completos do exequente e do executado e seus números de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica; c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível. Parágrafo único. O demonstrativo do débito deverá conter: I - o índice de correção monetária adotado; II - a taxa de juros aplicada; III - os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros utilizados; IV - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; V - a especificação de desconto obrigatório realizado. No caso dos autos, diferente do entendido pelo juiz de primeira instância, o contrato apresentado foi devidamente assinado pela devedora (Luzinete da Conceição Ferreira) e por duas testemunhas (Heloisa Assumpção Costa e Luís Fernando Dantas). Além disso, a execução foi proposta com toda a documentação exigida em lei, não havendo motivos para determinar a emenda da inicial. Nesse contexto, em uma análise de cognição sumária e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tendo em vista que assiste razão à agravante, no sentido de que a execução foi ajuizada acompanhada de toda documentação que exige a lei, entendo que restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, restando necessária a concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, determinando a suspensão da execução até o julgamento final deste recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. À parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de novembro de 2023 18:35:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador